Tribunal: TJBA
Processo: 0300830-11.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300830-11.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESISTÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §3º, DO NCPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

0300830-11.2017.8.05.0250
,
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
sendo

Apelada

NORSA REFRIGERANTES S.A
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.